Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS PAGAS. TEMA REPETIVIVO 312/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente não será imediata, mas sim, em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano, nos termos do entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 312.
2. Na hipótese, em que pese o motivo de doença grave, a autora desistiu da contratação firmada, não havendo que se falar em restituição de valores de forma imediata.
3. Recurso conhecido e não provido.